Tribunal: STF
Processo: Rcl 82443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Condomínio Piscine Home Resort contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (Processo 1017129-13.2024.8.26.0405), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao deixar de conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, a competência foi usurpada quando a decisão reclamada, que negou conhecimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, reputou que a decisão que de inadmissão do Recurso anterior foi pautada na aplicação de repercussão geral. Contudo, conforme exposto no Agravo em Recurso Extraordinário, houve equívoco na aplicação dos referidos precedentes, já que não se espelham na mesma temática. 



    Isto porque, conforme demonstrado no recurso, a questão da violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ocorreu por supressão de toda uma fase processual, não apenas pela negativa de produção de prova específica. O tema 660 da Repercussão Geral do STF trata da segunda hipótese, não da primeira.



    De igual forma, não cabe a aplicação do tema 800 da Repercussão Geral, já que foi bem demonstrado que as hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário em sede dos Juizados Especiais estão presentes no caso em análise. 



    [...]



    Ademais, a decisão reclamada, em que pese tenha declarado o trânsito em julgado do processo originário, ainda seria cabível a apresentação de recurso, qual seja, o Agravo Interno, na forma do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Cabe salientar que o prazo para a interposição do agravo interno se encerra aos 24/07/2025, visto que a decisão reclamada foi publicada no DJEN aos 03/07/2025 e, em 09/07/2025, ocorreu o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, instituído pela Lei Estadual 9.497/1997.



    Ou seja, mesmo havendo a declaração de trânsito em julgado, ainda sim caberia recurso contra a decisão reclamada, não havendo que se falar na incidência do artigo 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.”



    Ao final, requer “seja a presente reclamação julgada procedente , cassando a decisão reclamada proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1017129-13.2024.8.26.0405, passando a determinar a remessa dos autos ao STF para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto”. Pleiteia, ainda, a condenação das partes beneficiárias ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, por incabível à espécie, tendo, desde logo, reconhecido o trânsito em julgado e determinado a baixa dos autos ao Juízo de origem (eDoc. 5, fl. 126-127).



    Nessas circunstâncias, o ato reclamado transitou em julgado em 01/07/2025, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 25/07/2025.



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 72.524 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente